Tribunal: TRF3
Processo: 5023614-55.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
594/775)

5023614-55.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023614-55.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: JULIO CESAR GONCALVES, DARIO CESAR BRUM ARGUELLO, MARCELO GOMES SOARES, CLEIDE LUCIA FRANCO, VANILZA APARECIDA DIAS FERREIRA, FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO, TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS16694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO DALPIAZ DIAS - MS9108-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ABADIO MARQUES DE REZENDE - MS2894-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OVIDIO MARTINS DE ARAUJO - GO5570-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/21. CONHECIMENTO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC/2015. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO ULTRA-ATIVIDADE DAS NORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Segundo a narrativa desenvolvida na petição inicial da demanda subjacente, em tese, “em lapso temporal exíguo, em cerca de dois anos e meio (início de 2010 até meados de 2012), o grupo empresarial TRANSAMÉRICA foi favorecido com diversas contratações diretas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir de sucessivas dispensas de licitação, todas processadas no interior da Pró-Reitoria de Administração da Instituição, das quais resultaram para as empresas de CLEIDE LÚCIA FRANCO o auferimento do montante histórico de R$ 7.472.042,38 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Além disso, os réus fraudaram certame realizado entre o final de 2012 e meados de 2013, em favorecimento do aludido grupo empresarial, o qual ilegalmente percebeu o montante histórico de R$ 5.791.068,20 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e sessenta e oito reais e vinte centavos), de modo que o total do prejuízo ao erário federal resultante das práticas ilícitas perfaz a importância histórica de R$ 13.263.110,58 (treze milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos). (...) o exame conjunto dos atos ímprobos expostos até o presente momento revela que, dentro de intervalo próximo a dois anos e meio (16 de janeiro de 2010 até 1o de agosto de 2012), a empresa TRANSAMÉRICA celebrou nove contratos emergenciais com a UFMS, por dispensa ilícita de licitação, cujo montante histórico foi quantia próxima a sete milhões e meio de reais (2o Ato Ímprobo: R$ 74.459,76; 3o Ato Ímprobo: R$ 395.289,12; 4o Ato Ímprobo: R$ 47.998,82; 5o Ato Ímprobo: R$ 251.291,88; 6o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 7o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 8o Ato Ímprobo: R$ 967.900,00; e 10o Ato Ímprobo: R$ 381.100,00; e 11o Ato Ímprobo: R$ 373.127,40), além de ter sido favorecida ilicitamente em certame com caráter competitivo fraudado, do qual lhe resultou vantagem ilegal em valor histórico superior a cinco milhões e quinhentos mil reais (9o Ato Ímprobo).”

2 - Por conseguinte, foi imputada aos réus a prática das condutas tipificadas nos artigos 10, inciso VIII, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em sua redação original.

3 - A decisão agravada, contudo, extinguiu parcialmente o processo, sem exame do mérito, em relação à alegada violação grave aos princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, tendo em vista a incidência imediata das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21.

4 - Em que pese o inconformismo do Parquet Federal, este recurso não comporta provimento.

5 - Cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos que possam influir no julgamento da lide, em respeito ao artigo 493 do Código de Processo Civil.

6 - Em 26/10/2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230/21 e o rol do artigo 11 da LIA, que era exemplificativo, tornou-se taxativo, uma vez que constou expressamente do caput da referida norma que apenas "uma das seguintes condutas" passariam a ser repreensíveis no âmbito do sistema da improbidade administrativa.

7 - Diante dessa alteração, não é qualquer violação dos princípios da Administração Pública que enseja a responsabilização do agente pela prática de ato ímprobo, mas somente aquelas ações ou omissões que se amoldam às condutas expressamente descritas nos incisos do artigo 11 da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.

8 - Em decorrência, em razão da atipicidade superveniente das condutas anteriormente previstas no artigo 11, caput e inciso I, a manutenção da decisão agravada é de rigor. Precedentes.

9 - Tampouco merece prosperar a alegação de que tal procedimento incorreria em violação a princípios da Constituição Federal.

10 - Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, Corte responsável em última instância pelo controle de constitucionalidade das normas, vem adotado o mesmo entendimento em situações análogas. Precedentes.

11 – Recurso desprovido. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023614-55.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS16694-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO DALPIAZ DIAS - MS9108-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ABADIO MARQUES DE REZENDE - MS2894-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OVIDIO MARTINS DE ARAUJO - GO5570-A

AGRAVADO: JULIO CESAR GONCALVES, DARIO CESAR BRUM ARGUELLO, MARCELO GOMES SOARES, CLEIDE LUCIA FRANCO, VANILZA APARECIDA DIAS FERREIRA, FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO, TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão do MM. Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande - MS que, no bojo de ação civil pública proposta em face de TRANSAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI, FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO, JÚLIO CESAR GONÇALVES, DARIO CESAR BRUM ARGUELLO, VANILZA APARECIDA DIAS PEREIRA, MARCELO GOMES SOARES e CLEIDE LÚCIA FRANCO, objetivando a repressão a atos de improbidade administrativa, extinguiu parcialmente o processo, sem exame do mérito, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação à imputação aos réus da prática dos atos ímprobos anteriormente tipificados no artigo 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em sua redação original.

Em suas razões recursais (ID 263060482), o Parquet Federal pugna pela reforma do r. decisum, argumentando que as disposições da Lei n. 14.230/21 são irretroativas. No mais, suscita a inconstitucionalidade da referida, por promover retrocesso e proteção insuficiente à probidade administrativa, bem como por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência.

Não houve o recolhimento de custas processuais, por gozar a parte agravante de isenção legal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, em decisão da relatoria do Desembargador Federal Dr. CARLOS MUTA (ID 263910580).

Apesar de terem sido regularmente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta.

Após inclusão do feito em pauta, noticiou a parte agravada a prolação de sentença de mérito na demanda subjacente, sustentando a perda de objeto deste recurso (ID 364665503).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Inicialmente, inexistente perda de objeto em razão da prolação de sentença de mérito nos autos da demanda subjacente, justamente porque não se referiu ao pedido que fora previamente julgado extinto, sem resolução de mérito, decisão aquela objeto do presente recurso.

A controvérsia diz respeito à ocorrência e à punição de atos de improbidade administrativa.

Quanto a este ponto, é necessário tecer as seguintes considerações.

Em sua estrutura organizacional e no exercício de suas funções, a Administração Pública deve se orientar, entre outros, pelos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Isso porque a desconsideração dos limites legais e o tratamento jurídico diferenciado, sem respaldo em princípios e valores constitucionalmente admitidos, enfraquecem a legitimidade do Estado e, consequentemente, colocam em risco a própria democracia representativa e, no limite, o Estado de Direito.

A observância apenas dos procedimentos legais, contudo, é insuficiente para assegurar a coesão social. Eis a razão pela qual o poder constituinte originário também determinou que a Administração Pública, em suas relações jurídicas, atue segundo padrões de natureza ética, atendendo aos deveres de boa-fé e de honestidade, nos termos do princípio da moralidade administrativa.

Neste sentido, foi delegada ao Poder Legislativo a tarefa de regulamentar a repressão aos atos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, in verbis:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (g.n.)

A fim de atingir esse propósito, foi promulgada a Lei n. 8.429/92 que definiu os contornos do ato de improbidade, seus sujeitos ativo e passivo, a forma e a gradação das sanções imputáveis aos responsáveis por tais atos, bem como os procedimentos administrativos e judiciais a serem observados nesta seara.

Entretanto, em 26/10/2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230, que alterou diversas disposições da Lei n. 8.429/92, o que provocou dissenso jurisprudencial acerca da aplicação imediata dessas modificações aos processos em curso.

Quanto a esta questão, é relevante esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores vinha reconhecendo a comunicabilidade de alguns princípios constitucionais de direito penal na aplicação do direito administrativo sancionador, sob a justificativa de que ambos são manifestações do poder punitivo do Estado.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. Direito Administrativo Disciplinar. Sanção perpétua. Impossibilidade de retorno ao serviço público. 4. Inconstitucionalidade material. Afronta ao artigo 5o, XLVII, "b", da Constituição da República. Norma impugnada que, ao impedir o retorno ao serviço público, impõe sanção de caráter perpétuo. 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma questionada, sem pronúncia de nulidade. 6. Comunicação ao Congresso Nacional, para que eventualmente delibere sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990.

(ADI 2975, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE DA SIMPLES DISPENSA DA SANÇÃO.

1. Reconhecida a ocorrência de fato que tipifica improbidade administrativa, cumpre ao juiz aplicar a correspondente sanção. Para tal efeito, não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as conseqüências da infração, individualizando-as, se for o caso, sob os princípios do direito penal. O que não se compatibiliza com o direito é simplesmente dispensar a aplicação da pena em caso de reconhecida ocorrência da infração.

2. Recurso especial provido para o efeito de anular o acórdão recorrido."

(REsp n. 513.576/MG, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/11/2005, DJ de 6/3/2006, p. 164.) (g.n.)

Nesta linha de raciocínio, com esteio na garantia prevista no artigo 5o, XL, da Constituição Federal, cogitou-se da aplicação da Lei 14.230/2021 aos fatos ocorridos antes do início de sua vigência, tendo em vista o seu caráter nitidamente benéfico.

Entretanto, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199), ao analisar a exigência de dolo do agente para a configuração do ato de improbidade administrativa, em todas as suas modalidades, a Suprema Corte afastou a aplicação automática do disposto no artigo 5, XL, da Constituição Federal às sanções por ilícitos administrativos.

Na ocasião, consignou-se que a responsabilização dos atos de improbidade administrativa possui natureza civil e, portanto, deve ser disciplinada conforme a lei vigente na época da prática do ilícito, em respeito ao princípio tempus regit actum.

Neste sentido, destacou-se que a garantia da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no artigo 5, XL, da Constituição, constitui exceção reservada à esfera penal e se fundamenta nas peculiaridades desse ramo, que não só possibilita o cerceamento do direito fundamental à liberdade de locomoção pelo Estado, como também, em razão do princípio da intervenção mínima, lida com a repressão de ilícitos que ostentam o grau mais intenso de reprovação social.

Assim, considerando a ausência de expressa disposição legal, o caráter civil das sanções aplicadas aos atos de improbidade administrativa e diante da necessidade de se assegurar segurança jurídica e estabilidade às demandas em curso, as inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21, em regra, devem se submeter ao princípio geral de irretroatividade das leis, previsto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;" (g.n.)

Todavia, tendo em vista a impossibilidade de normas já revogadas produzirem efeitos nos processos em que a convicção acerca da responsabilidade do agente pelo ato ímprobo ainda não foi definitivamente formada, devido ao princípio da não ultra-atividade, concluiu-se pela aplicabilidade imediata da revogação da modalidade culposa, promovida pela nova redação do artigo 10 da Lei n. 8.429/92, com as alterações da Lei n. 14.230/21, aos feitos em tramitação, desde que já não tenha sido formada a coisa julgada material.

Pela sua pertinência, cito o seguinte trecho do voto do Eminente Relator Ministro Alexandre de Moraes:

"(...) o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

O inciso XL deve ser interpretado em conjunto com o inciso XXXVI, ambos do artigo 5o da Constituição Federal.

Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então “retroagirá para beneficiar o réu”.Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade.

O art. 6o da LINDB também estatui a irretroatividade das leis, ao estabelecer que:

“A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Portanto, a retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.

A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...)

A norma mais benéfica prevista pela Lei no 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes

(...)

Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente."

No mesmo julgamento, reconheceu-se a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/21, sob o fundamento da impossibilidade fática do Estado deduzir sua pretensão condenatória dentro de marcos temporais que sequer existiam à época. Eis a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, julgado sob o regime da repercussão geral:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (g.n.)

Assim, conquanto a totalidade das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21 não tenha sido objeto de análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, é inegável que a fundamentação do voto condutor proporciona importante chave hermenêutica para aferir a aplicabilidade, ou não, do referido diploma legal aos processo que já estavam em curso quando do início de sua vigência.

Quanto à prescrição das pretensões que visem à aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92, ela deve observar os prazos estabelecidos originariamente no artigo 23 do referido diploma legal. No entanto, a punição na esfera cível dos atos de improbidade praticados após 26/10/2021, somente será exigível se for deduzida no prazo prescricional comum de 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/21.

No mais, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de serem "imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (Tema 897).

A Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 classificou os atos de improbidade administrativa em três categorias: atos que importam em enriquecimento ilícito; atos que causam prejuízo ao erário e atos atentatórios aos princípios da Administração Pública.

Do caso concreto.

Segundo a narrativa desenvolvida na petição inicial da demanda subjacente, em tese, “em lapso temporal exíguo, em cerca de dois anos e meio (início de 2010 até meados de 2012), o grupo empresarial TRANSAMÉRICA foi favorecido com diversas contratações diretas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir de sucessivas dispensas de licitação, todas processadas no interior da Pró-Reitoria de Administração da Instituição, das quais resultaram para as empresas de CLEIDE LÚCIA FRANCO o auferimento do montante histórico de R$ 7.472.042,38 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Além disso, os réus fraudaram certame realizado entre o final de 2012 e meados de 2013, em favorecimento do aludido grupo empresarial, o qual ilegalmente percebeu o montante histórico de R$ 5.791.068,20 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e sessenta e oito reais e vinte centavos), de modo que o total do prejuízo ao erário federal resultante das práticas ilícitas perfaz a importância histórica de R$ 13.263.110,58 (treze milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos). (...) o exame conjunto dos atos ímprobos expostos até o presente momento revela que, dentro de intervalo próximo a dois anos e meio (16 de janeiro de 2010 até 1o de agosto de 2012), a empresa TRANSAMÉRICA celebrou nove contratos emergenciais com a UFMS, por dispensa ilícita de licitação, cujo montante histórico foi quantia próxima a sete milhões e meio de reais (2o Ato Ímprobo: R$ 74.459,76; 3o Ato Ímprobo: R$ 395.289,12; 4o Ato Ímprobo: R$ 47.998,82; 5o Ato Ímprobo: R$ 251.291,88; 6o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 7o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 8o Ato Ímprobo: R$ 967.900,00; e 10o Ato Ímprobo: R$ 381.100,00; e 11o Ato Ímprobo: R$ 373.127,40), além de ter sido favorecida ilicitamente em certame com caráter competitivo fraudado, do qual lhe resultou vantagem ilegal em valor histórico superior a cinco milhões e quinhentos mil reais (9o Ato Ímprobo).”

Por conseguinte, foi imputada aos réus a prática das condutas tipificadas nos artigos 10, inciso VIII, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em sua redação original.

A decisão agravada, contudo, extinguiu parcialmente o processo, sem exame do mérito, em relação à alegada violação grave aos princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, tendo em vista a incidência imediata das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21.

Em que pese o inconformismo do Parquet Federal, este recurso não comporta provimento.

Ora, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos que possam influir no julgamento da lide, em respeito ao artigo 493 do Código de Processo Civil.

Em 26/10/2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230/21 e o rol do artigo 11 da LIA, que era exemplificativo, tornou-se taxativo, uma vez que constou expressamente do caput da referida norma que apenas "uma das seguintes condutas" passariam a ser repreensíveis no âmbito do sistema da improbidade administrativa.

Diante dessa alteração, não é qualquer violação dos princípios da Administração Pública que enseja a responsabilização do agente pela prática de ato ímprobo, mas somente aquelas ações ou omissões que se amoldam às condutas expressamente descritas nos incisos do artigo 11 da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.

Em decorrência, em razão da atipicidade superveniente das condutas anteriormente previstas no artigo 11, caput e inciso I, a manutenção da decisão agravada é de rigor.

A propósito, cito os seguintes precedentes desta Corte Regional firmados em casos análogos:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PARQUET FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021 A ATOS CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 11, CAPUT, I e II, DA LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO. NOVA REDAÇÃO. CONDUTAS TAXATIVAS. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS CORRESPONDENTES PEDIDOS. ART. 10, I, DA LEI 8.429/1992. EXAME SOB A NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.230/2021. LAVRA DE AREIA SEM AUTORIZAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS AGENTES EM QUESTÃO BUSCARAM BENEFICIAR A SI OU A TERCEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.

(...)

7. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Federal utilizou o art. 11, caput e incisos I e II para fundamentar parte de seus pedidos de condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992.

8. Não obstante, os aludidos incisos foram expressamente revogados pela Lei 14.230/2021 e o caput do artigo teve sua redação alterada, deixando nítido que as condutas descritas nos incisos elencados são numerus clausus, i.e. taxativas.

9. Enquanto o texto anterior utilizava o termo “notadamente”, a demonstrar a natureza exemplificativa do dispositivo, a nova redação utiliza a expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas”, deixando claro o caráter exaustivo das condutas ali elencadas.

10. Nesse contexto, no caso vertente, mostra-se indubitável que os atos descritos pelo Ministério Público Federal como de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, amparados nos incisos revogados, devem ser considerados atípicos, o que determina, consequentemente, a improcedência dos correspondentes pedidos.

(...)

20. Apelações e remessa necessária desprovidas."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006922-37.2001.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/03/2023, DJEN DATA: 22/03/2023) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 11 DA LIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DAS CONDUTAS RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

- O artigo 11, inciso I, da LIA, foi revogado pela Lei no 14.230/2021. A abolição do dispositivo está em consonância com as alterações legislativas, segundo as quais: “A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade” (artigo 17-C, § 1o). Ademais, como previsto no § 1o do artigo 10: “Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1o desta Lei”. Portanto, fica afastada a condenação por improbidade sem a presença do dolo, ainda que configurada a ilegalidade do ato. Assim, a conduta considerada negligente, culposa ou ilegal não autoriza a aplicação da LIA. Precedente.

(...)

- À vista da revogação do inciso I do artigo 11 da LIA pela Lei no 14.230/2021 e da aplicação retroativa da norma, os atos cometidos se tornaram atípicos pela abolição da figura ímproba, o que torna inviável a pretensão sancionatória. Precedente.

- Apelações desprovidas. Atipicidade superveniente das condutas reconhecida."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001302-42.2015.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 25/05/2022, DJEN DATA: 30/05/2022) (g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. REGRAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POSSIBILIDADE. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ART. 11, II, DA LEI No 8.429/92, REVOGADO PELA LEI NOVA QUE TORNOU ATÍPICO O ATO COMETIDO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

- Feita as devidas considerações, no caso dos autos, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o ato cometido por EUSTACHIO DA SILVA está disciplinado na Lei de Improbidade, em especial, no art. 11, caput, e inciso II, da Lei no 8.429/92 (redação original).

- Entretanto, observa-se que o referido dispositivo foi revogado pela Lei no 14.230/2021.

- A mesma norma eliminou o rol exemplificativo do art. 11 e passou a estabelecer que o ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração pública, é caracterizado pela ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade e por uma das condutas descritas nos incisos do referido dispositivo (rol taxativo).

- Assim, considerando o conjunto probatório; a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021; e a revogação do inciso II, do art. 11, da Lei no 8.429/92, entende-se que o ato cometido pelo requerido se tornou atípico pela abolição da figura ímproba, o que torna inviável a pretensão sancionatória.

- Em razão da atipicidade superveniente da conduta praticada, o pedido deve ser julgado improcedente. Recursos prejudicados."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000909-29.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 21/08/2023, Intimação via sistema DATA: 29/08/2023)

Tampouco merece prosperar a alegação de que tal procedimento incorreria em violação a princípios da Constituição Federal.

Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, Corte responsável em última instância pelo controle de constitucionalidade das normas, vem adotado o mesmo entendimento em situações análogas, conforme se infere dos seguintes precedentes que trago à colação:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10.

2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”

(ARE 1318242 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024) (g.n.)

“Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Direito Administrativo.

3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021.

4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021).

5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.

7. Agravo regimental provido.”

(RE 1463438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.

5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”

(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023) (g.n.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MPF.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/21. CONHECIMENTO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC/2015. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO ULTRA-ATIVIDADE DAS NORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Segundo a narrativa desenvolvida na petição inicial da demanda subjacente, em tese, “em lapso temporal exíguo, em cerca de dois anos e meio (início de 2010 até meados de 2012), o grupo empresarial TRANSAMÉRICA foi favorecido com diversas contratações diretas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir de sucessivas dispensas de licitação, todas processadas no interior da Pró-Reitoria de Administração da Instituição, das quais resultaram para as empresas de CLEIDE LÚCIA FRANCO o auferimento do montante histórico de R$ 7.472.042,38 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos). Além disso, os réus fraudaram certame realizado entre o final de 2012 e meados de 2013, em favorecimento do aludido grupo empresarial, o qual ilegalmente percebeu o montante histórico de R$ 5.791.068,20 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e sessenta e oito reais e vinte centavos), de modo que o total do prejuízo ao erário federal resultante das práticas ilícitas perfaz a importância histórica de R$ 13.263.110,58 (treze milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos). (...) o exame conjunto dos atos ímprobos expostos até o presente momento revela que, dentro de intervalo próximo a dois anos e meio (16 de janeiro de 2010 até 1o de agosto de 2012), a empresa TRANSAMÉRICA celebrou nove contratos emergenciais com a UFMS, por dispensa ilícita de licitação, cujo montante histórico foi quantia próxima a sete milhões e meio de reais (2o Ato Ímprobo: R$ 74.459,76; 3o Ato Ímprobo: R$ 395.289,12; 4o Ato Ímprobo: R$ 47.998,82; 5o Ato Ímprobo: R$ 251.291,88; 6o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 7o Ato Ímprobo: R$ 2.490.437,70; 8o Ato Ímprobo: R$ 967.900,00; e 10o Ato Ímprobo: R$ 381.100,00; e 11o Ato Ímprobo: R$ 373.127,40), além de ter sido favorecida ilicitamente em certame com caráter competitivo fraudado, do qual lhe resultou vantagem ilegal em valor histórico superior a cinco milhões e quinhentos mil reais (9o Ato Ímprobo).”

2 - Por conseguinte, foi imputada aos réus a prática das condutas tipificadas nos artigos 10, inciso VIII, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em sua redação original.

3 - A decisão agravada, contudo, extinguiu parcialmente o processo, sem exame do mérito, em relação à alegada violação grave aos princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, tendo em vista a incidência imediata das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/21.

4 - Em que pese o inconformismo do Parquet Federal, este recurso não comporta provimento.

5 - Cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos que possam influir no julgamento da lide, em respeito ao artigo 493 do Código de Processo Civil.

6 - Em 26/10/2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230/21 e o rol do artigo 11 da LIA, que era exemplificativo, tornou-se taxativo, uma vez que constou expressamente do caput da referida norma que apenas "uma das seguintes condutas" passariam a ser repreensíveis no âmbito do sistema da improbidade administrativa.

7 - Diante dessa alteração, não é qualquer violação dos princípios da Administração Pública que enseja a responsabilização do agente pela prática de ato ímprobo, mas somente aquelas ações ou omissões que se amoldam às condutas expressamente descritas nos incisos do artigo 11 da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.

8 - Em decorrência, em razão da atipicidade superveniente das condutas anteriormente previstas no artigo 11, caput e inciso I, a manutenção da decisão agravada é de rigor. Precedentes.

9 - Tampouco merece prosperar a alegação de que tal procedimento incorreria em violação a princípios da Constituição Federal.

10 - Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, Corte responsável em última instância pelo controle de constitucionalidade das normas, vem adotado o mesmo entendimento em situações análogas. Precedentes.

11 – Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão